Tribunal: TJMT
Processo: 1022134-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022134-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE DE SA BERNARDO - CPF: 063.111.381-90 (PACIENTE), ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (IMPETRANTE), DENIS GIROLOMETO - CPF: 570.019.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE SA BERNARDO - CPF: 063.111.381-90 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– USO DE ENTORPECENTES,

RESISTÊNCIA, DANO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – I –
NEGATIVA DE AUTORIA
– FALTA DE PROVA – VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – II –
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
– IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 6 DA TCCR/TJMT – III – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E/OU FIANÇA –IMPERTINÊNCIA/INADEQUAÇÃO – IV –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA – V –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPERTINÊNCIA – SEDE CONSTITUCIONAL E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

I –
Na via estreita do
Habeas Corpus
não se afigura possível proceder ao exame de questões que demandam dilação probatória, tais como a aventada ausência de provas da autoria delitiva, salvo se comprovadas de forma irrefutável, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes STJ.

II – Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão em que foi convertido o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos indícios da prática dos delitos imputados ao Paciente, aliado ao fundado risco de reiteração delitiva, extraído da
condição de reincidente específico, como orienta o Enunciado n. 6 da TCCRTJMT,
ad litteram
: “
O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”
;

III
– D
emonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive a fiança, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes. Além disso conforme estatui o art. 282, I, do CPP, bem como
o art. 324, IV,
do Estatuto Repressor, não há amparo legal para tais substituições;

IV
–
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos;

V
–
A prisão preventiva, além de ter sede constitucional e legal frente à prisão decorrente de sentença condenatória, não implica em violação ao princípio da homogeneidade, pois tem natureza distinta daquela, eis que seus objetivos são os de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, ao passo que a prisão-pena, tem como finalidade a repressão e a prevenção do crime, além da ressocialização do delinquente condenado definitivamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Carlos Henrique de Sá Bernardo
, contra ato do Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do IP n.o 1006727-63.2020.8.11.0037,
decretou e manteve a prisão preventiva do Paciente
, investigado pela autoria, em tese, dos delitos descritos no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, art. 163, § único, e art. 329, do Código Penal, e art. 14 da Lei no 10.826/03.

A Impetrante sustenta:
I)

negativa da autoria dos crimes imputados ao Paciente
;
II)

fundamentação inidônea do decreto constritivo
;
III)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e a possibilidade de pagamento de fiança;
IV)

predicados pessoais favoráveis; e,
V)
ofensa ao Princípio da Homogeneidade
.

Sob tais premissas, requereu a concessão
liminar
da ordem liberatória ao Paciente.
No
mérito
, aguarda a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
mandamus
(Id. 63386499).

Anexou documentos (Id. 63391950/Id. 63391961).

Os autos foram inicialmente distribuídos ao e. Desembargador
plantonista,
Marcos Machado
, que determinou a intimação da Impetrante para
acostar aos autos a decisão atacada
(Id. 63418472).

Após a
emenda da inicial
, os autos foram redistribuídos ao Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES),
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
, o qual
indeferiu
a medida liminar
vindicada (Id. 64376973).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 66036475).

A Procuradoria-Geral de justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 69027479):

HABEAS CORPUS
– Tráfico, dano e outros [art. 28 da lei n.o 11.343/2006, art. 163, § único, e art. 329, ambos do código penal, e art. 14 da lei no 10.826/2003] – prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Pretendida concessão do benefício de
recorrer em liberdade
- impossibilidade - sustentada carência de motivação do
decisum
e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência -
fundamentação idônea
- perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal não demonstrado -
motivo da prisão inalterado
- característica
rebus sic stantibus
da segregação cautelar - medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública -
crimes graves
e de notória nocividade ao bem estar social – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inadmissibilidade - prisão
necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
– manutenção da r.
decisum
- PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

Após, os autos foram
redistribuídos a mim, por força da
Consulta no. 0048557-40.2020.8.11.0000
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021